Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715730-27.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEDEON FERNANDES ROSA APELADO: ALEXANDRE COSTA GUEDES DE LIMA COSTA, LUIZ TADDEI DA CUNHA, MOISES LINO DE CASTRO D E C I S Ã O O autor, Moises Lino de Castro, e o réu, Luiz Taddeu da Cunha, juntamente com sua advogada, Eliana Cristina Barros Moreira Antunes, peticionam às fls. 1/2 ID 25509260, informando que realizaram acordo extrajudicial, colocando termo à controvérsia instaurada entre as partes no presente feito. Requerem, assim, a homologação do acordo, mantendo-se, contudo, o acórdão proferido por esse eg. TJDFT em relação aos demais réus, que não participaram da transação. Constato que as partes se encontram devidamente representadas por advogados com poderes para transigir (fls. 1 ID 11581365 e fls. 1 ID 11581436). Assim, considerando que o juiz pode, a qualquer tempo, promover a autocomposição das partes (art. 932, I, do CPC), HOMOLOGO o referido acordo a fim de que surta os efeitos legais. Após o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 11 de maio de 2021 16:54:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator